Tribunal: TJDFT
Processo: 0001534-09.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0001534-09.2016.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA MAGDA DA COSTA EMBARGADO: BRADESCO SEGUROS S/A, BANCO BRADESCO CARTOES S.A., BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido efetuado na petição de ID: 17636260, uma vez que resta exaurida a jurisdição deste Relator. Eventual pedido de cumprimento de sentença deverá ser requerido ao juízo competente, nos termos do art. 516, II, c/c 524 do Código de Processo Civil. À Secretaria para as providências cabíveis. Brasília, 22 de julho de 2020 17:12:06. ROMEU GONZAGA NEIVA Desembargador